Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731627-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: DIONISIO OLIVEIRA DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida em face de DIONÍSIO OLIVEIRA DO CARMO (processo n. 0730194-35.2021.8.07.0001), que declinou de sua competência em favor do Juízo da comarca de Águas Lindas, Goiás. Em suma, a agravante aduz que não há relação de consumo entre as partes a justificar a declinação da competência, devendo prevalecer o foro de eleição previsto na cédula de crédito bancário emitida em desfavor do agravado. Requereu, então, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, evitando-se custos com as providências decorrentes do decisório. E, no mérito, pugnou pela reforma da decisão para que seja mantida a competência do foro escolhido no contrato celebrado entre as partes. Por meio da decisão de id 29638233, deferi o efeito suspensivo postulado “apenas para obstar a remessa dos autos à comarca de Águas Lindas, Estado de Goiás, até que se promova o julgamento do mérito do recurso.” Dispensadas a requisição de informações ao Juízo e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não houve citação. É o relato do essencial. DECIDO. Em consulta aos sistemas de informações desta Corte, verifico que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000, sendo relator o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Na oportunidade, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. O acórdão restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques não constantes do original] Desse modo, observado o disposto no artigo 982, I, combinado com o artigo 313, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO o sobrestamento do presente processo até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 17, quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator